Tribunal: TJES
Processo: 0008465-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008465-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008465-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO DE LIMA BATISTA - MG138556

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS CRIMES IMPUTADOS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público estadual interpôs apelação contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra que absolveu o réu das imputações relativas aos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A acusação sustentou a suficiência de provas para a condenação, especialmente os depoimentos dos policiais militares que abordaram o réu e os elementos apreendidos (caderneta com anotações, drogas e numerário).

A sentença foi reformada parcialmente para condenar o réu por tráfico de drogas, com manutenção da absolvição quanto à associação para o tráfico e à posse de arma de fogo com numeração suprimida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por associação para o tráfico; (iii) saber se restou comprovada a posse direta da arma de fogo com numeração suprimida pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do tráfico foi comprovada por laudo químico das 53 pedras de crack apreendidas, auto de apreensão e laudo de eficiência do armamento.

6. A autoria do tráfico foi evidenciada por depoimentos policiais coerentes e corroborados com os demais elementos de prova, notadamente a apreensão de caderneta com anotações do tráfico e o valor em espécie encontrado com o réu.

7. A jurisprudência admite a condenação mesmo sem apreensão da droga em poder direto do agente, desde que evidenciado o vínculo subjetivo com a atividade ilícita (STJ).

8. Para a caracterização da associação para o tráfico, exige-se vínculo estável e permanente, não comprovado nos autos, razão pela qual se manteve a absolvição quanto ao art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

9. A absolvição quanto à imputação do art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03 foi mantida diante da ausência de posse direta do armamento por parte do réu, encontrado em carroça nas proximidades, conforme afirmado pelas testemunhas.

10. Aplicada pena-base acima do mínimo legal, com fundamento no art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, fixando-se a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto, afastado o redutor do §4º do art. 33, ante a constatação de dedicação a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para condenar o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, mantida a absolvição quanto aos arts. 35 da Lei n.º 11.343/06 e 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03.

Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas independe da apreensão da substância em poder direto do agente, sendo suficiente a prova do vínculo subjetivo com a mercancia ilícita, corroborada por elementos materiais e testemunhais consistentes. Inviável a condenação por associação para o tráfico ou posse de arma com numeração suprimida quando ausentes provas da estabilidade do vínculo associativo ou da posse direta do armamento.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 33, §2º, "b", art. 44 e art. 59

Código de Processo Penal: art. 386, VII

Lei n.º 10.826/03: art. 16, §1º, IV

Lei n.º 11.343/06: arts. 33, caput, 35 e 42

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Warkson de Souza Ferrugine das imputações referentes aos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando que a sentença merece reforma. Argumenta que a materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos juntados.

Destaca que a autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Jean Franco Pereira Santos e Rafael Alencar Matos Gomes, que confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, relatando que o réu possuía consigo dinheiro e caderneta de anotações relacionadas ao tráfico, além de ter admitido em fase policial que a arma era utilizada por ele e pelo grupo.

Ressalta que os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e são idôneos para embasar condenação. Requer, ao final, a condenação do apelado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo provimento do recurso ministerial. Em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela reforma da sentença e condenação do apelado, destacando que o conjunto probatório formado pelos autos de apreensão, laudos periciais, apreensão de dinheiro e caderneta, bem como os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008465-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO DE LIMA BATISTA - MG138556

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual, contra sentença absolutória proferida pela 2ª Vara Criminal da Serra no feito nº 0008465-54.2020.8.08.0048 que absolveu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, Warkson de Souza Ferrugine denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e posse/depósito de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03).

Consta da denúncia que, em 23 de junho de 2020, por volta das 10 horas, na Avenida Manhuaçu, bairro Nova Carapina I, Serra/ES, o denunciado trazia consigo cinquenta e três pedras de crack destinadas ao tráfico, além de manter em depósito um revólver calibre .38, com número de série suprimido, e dez munições intactas.

Narrou-se, ainda, que policiais militares receberam informações do Disque Denúncia, dando conta de tráfico de drogas e porte de arma de fogo por um grupo de indivíduos naquela localidade, ocasião em que o denunciado teria sido surpreendido com uma caderneta contendo anotações de valores e nomes, bem como a quantia de R$ 866,00 em espécie, provenientes do tráfico. Informou-se também que o réu, em sede policial, teria declarado que a arma de fogo era utilizada por integrantes da “boca de fumo”, inclusive por ele, em razão de desavença com grupo rival.

O Juízo de primeiro grau, após a instrução probatória, entendeu não haver provas suficientes para a condenação, ressaltando que nenhum dos policiais testemunhou o réu dispensando a sacola contendo a droga, tampouco foi ele surpreendido na posse direta da arma de fogo, que fora encontrada em carroça nas proximidades.

Concluiu o magistrado pela existência de dúvida quanto à autoria dos fatos e, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, absolveu o acusado.

O Parquet sustenta reforma integral para condenação e a defesa pugna pela manutenção do
decisum
.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a materialidade delitiva encontra lastro nos autos de apreensão e nos laudos periciais. Laudo químico confirma natureza ilícita de 53 pedras de crack; auto de apreensão e laudo de eficiência atestam revólver calibre .38 com numeração suprimida e 10 munições.

De acordo com a denúncia narra abordagem em 23/06/2020, bairro Nova Carapina I, Serra/ES, após informações do Disque Denúncia, com apreensão de caderneta com anotações e R$ 866,00 em poder do réu.

A controvérsia reside na autoria.

A prova oral colhida em Juízo foi clara quanto a dados centrais.

O policial Jean Franco Pereira Santos declarou:

“
que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento no dia; que tinham informações anônimas de que indivíduos, com determinadas roupas, estavam realizando tráfico de drogas; que cerca de cinco ou seis pessoas foram abordadas; que pequena quantidade de drogas foi dispensada no momento da abordagem; que acharam num trailer abandonado próximo do local uma arma de fogo com munição; que a arma era utilizada pelo grupo para a defesa deles durante a madrugada e que não havia um dono específico, que a arma era usada em revezamento no plantão; que foram 53 pedras de crack no total; que com o réu tinha um caderneta com anotações e o valor em dinheiro; que confirma o depoimento prestado na esfera policial (...) que mais pessoas foram abordadas; que o réu era o único que tinha a caderneta com anotações e o dinheiro; que não foi encontrado nada de ilícito com os demais abordados, apenas com o réu; que o local é um bar onde tem uma boca de fumo; que as pessoas abordadas não foram arroladas como testemunhas porque não havia nada de ilícito com elas; que não havia necessidade de arrolar os demais abordados como testemunhas dos fatos”.

O policial Rafael Alencar Matos Gomes confirmou:

“
que se recorda da ocorrência; que tinham informações anônimas de que indivíduos, com determinadas roupas, estavam realizando tráfico de drogas; que o local é de intenso tráfico de drogas; que as pessoas do local tentaram desvencilhar da abordagem policial, dispensando algumas coisas; que na abordagem pessoal do réu foi encontrado com ele uma caderneta com nomes e valores; que encontraram próximo do local também uma arma de fogo com número de série raspado; que o réu não sabia o valor que tinha no bolso; que a arma não foi encontrada na posse do réu nem portando (...)”.

Já o réu, em seu interrogatório, negou os fatos e afirmou ser usuário:

“
que não praticou os fatos narrados na denúncia; que estava no local para comprar drogas; que tinha n o bolso mil reais que tinha sua mãe tinha lhe dado para pagar a tia dele, mas em vez de ir pagar sua tia pegou o dinheiro para comprar drogas e tomar cerveja; que tinham mais outras pessoas próximas do acusado, mais quatro pessoas; que havia várias pessoas dentro do bar também; que é apenas usuário de drogas; que nenhuma droga ou arma foi encontrado em sua posse”.

Os depoimentos policiais, prestados sob contraditório, alinham-se à apreensão de caderneta com anotações de tráfico e de numerário em poder do réu, contexto que, somado ao local de atuação conhecido por intensa mercancia ilícita e à dinâmica do flagrante com dispersão de drogas por grupo previamente monitorado, delineia vínculo subjetivo do apelado com a atividade de comércio proscrito.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já assentou a desnecessidade de apreensão do entorpecente em poder direto do agente, bastando prova segura do liame associativo à cadeia de tráfico e apreensão com comparsa, desde que o conjunto probatório seja harmônico.

A coerência dos relatos policiais e a convergência com elementos materiais ultrapassam esfera de mera suspeita.

A referência de Jean Franco ao fato de o réu figurar como único com caderneta e dinheiro naquela abordagem reforça papel ativo na empreitada de venda, afastando narrativa defensiva de presença eventual como simples usuário.

Diversamente, a imputação relativa à associação para o tráfico exige estabilidade e permanência de ajuste voltado à traficância, com prova de vínculo associativo que transcenda cooperação episódica.

O conjunto probatório colhido nos autos sinaliza para a atuação em ponto dominado por traficância, com menção a revezamento de arma “da boca de fumo”, mas não revela, com segurança exigida, prévio pacto estável com divisão de tarefas em estrutura associativa.

Assim, resta ausente a demonstração do
animus
associativo específico, preservando-se, portanto, a absolvição quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06.

Quanto ao armamento apreendido, constata-se que foi localizado o revólver em uma carroça, próximo ao ponto, sem posse direta por parte do réu.

Não é demasiado ressaltar, que o próprio policial Rafael enfatizou que “a arma não foi encontrada na posse do réu nem portando (...)”.

Desta feita, a prova não vincula domínio fático do armamento ao agente na data do fato, impondo, via de consequência, a manutenção da absolvição relativamente ao art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Superada a autoria em relação ao tráfico, passo à dosimetria da pena.

Considerando as diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância para natureza e quantidade de substância, verifico que houve a apreensão de 53 pedras de crack, cuja natureza merece relevo diante seus efeitos deletérios, bem como de caderneta com a contabilidade da mercancia de drogas, além de R$ 866,00.

À vista dessas particularidades, reputo adequada elevação moderada da base para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, patamar apto a refletir censurabilidade acima do piso legal, sem desbordar proporcionalidade.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes legais comprovadas.

Na terceira fase, analiso causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Para a concessão do benefício, o dispositivo legal exige primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.

Conforme se depreende dos elementos dos autos, revela-se a apreensão de caderneta com anotações de venda e de valor expressivo em espécie vinculado ao “plantão da noite”.

Registram-se também os relatos de revezamento de armamento por integrantes da “boca” e contexto de atuação em ponto consolidado, sinalizando a dedicação a atividade criminosa organizada no local, razão pela qual se afasta a concessão da benesse.

Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima legal por dia-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

A substituição por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena não se aplicam diante do
quantum
de pena fixado (arts. 44 e 77 do CP).

O réu permaneceu preso apenas 1 dia, não sendo possível promover a detração penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e determino o perdimento do valor apreendido.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso ministerial para condenar Warkson de Souza Ferrugine pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas e regime acima fixados, mantendo-se as absolvições quanto aos crimes dos arts. 35 da Lei 11.343/06 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, nos termos já expostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas.